Tribunal: TJBA
Processo: 2000190-87.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n.º 2000190-87.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Agravante: MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO Advogado: Jeferson Cruz (OAB/BA 61.083) Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Aline Curvêlo Tavares de Sá Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA QUE MANTEVE AS DETERMINAÇÕES CAUTELARES IMPOSTAS PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU. REEDUCANDO ACUSADO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATRIBUIÇÃO DE ORDENS PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS, MESMO EM CUSTÓDIA. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA E INCLUSÃO EM RDD, POR 360 DIAS. URGÊNCIA VERIFICADA. FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS PARA O DEFERIMENTO CAUTELAR DAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal contra decisão que manteve a inclusão do Agravante, que cumpre pena superior a 31 anos de reclusão por crimes de tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), bem como a sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha/BA, medidas anteriormente determinadas por decisão proferida durante o Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau, haja vista ser apontado como líder de facção responsável por diversos homicídios, após sua transferência para o Município de Juazeiro. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve usurpação de competência do juízo natural pelo juízo plantonista; (ii) determinar se a imposição do RDD carece de fundamentação concreta; (iii) estabelecer se a decisão impugnada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O juízo plantonista é competente, nos termos da Resolução CNJ nº 71/2009 e da Resolução TJ/BA nº 14/2019, para apreciar medidas cautelares urgentes em período de recesso, como a inclusão cautelar em RDD. 4. A fundamentação da decisão é suficiente e robusta, com base em elementos concretos, como a liderança do Agravante em organização criminosa armada, sua influência externa mesmo em reclusão e a vinculação a crimes graves, como homicídios. 5. A medida visa resguardar a ordem pública e a integridade da coletividade, sendo adequada à gravidade dos fatos e à periculosidade do custodiado. 6. Há legalidade na imposição do RDD mesmo sem prática de falta disciplinar, quando demonstrada periculosidade e envolvimento em organização criminosa. 7. A imposição do RDD por prazo de 360 dias está dentro dos parâmetros legais do artigo 52, I, da LEP, que autoriza duração máxima inicial de até 2 anos, podendo ser renovada. 8. A ausência de contraditório prévio não compromete a legalidade das medidas deferidas cautelarmente, desde que assegurado contraditório diferido, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 9. O contraditório foi oportunizado após as medidas excepcionais, com ciência da Defesa, que apresentou manifestação e impugnou o ato perante o juízo natural. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O Juízo plantonista tem competência legal para determinar inclusão cautelar em RDD em situações de urgência e perigo à ordem pública, durante o recesso forense. 2. A decisão que impõe o RDD está fundamentada de forma concreta, com base em provas documentais e relatórios policiais que indicam liderança em organização criminosa e risco à ordem prisional e social. 3. A ausência de contraditório prévio não invalida as medidas cautelarmente deferidas, desde que oportunizado contraditório diferido e observado o devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Resolução CNJ nº 71/2009; Resolução TJ/BA nº 14/2019; Provimento CGJ/BA nº 01/2023, arts. 35 e 36. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.141/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024. STJ, AgRg no HC n. 624.287/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal tombados sob n.º 2000190-87.2025.8.05.0146, oriundos do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Agravante, MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto, de acordo com o voto da Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça